Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CAUTELAR DE PROTESTO JUDICIAL QUE APROVEITA APENAS O TITULAR DO DIREITO MATERIAL EXECUTADO. EFEITOS DA CITAÇÃO VÁLIDA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. O ajuizamento de cumprimento coletivo de obrigação de fazer pelo ente sindical interrompe a prescrição da pretensão executória individual de obrigação da mesma espécie, e o prazo recomeçará a correr a partir do último ato processual, por dois anos e meio, na forma do art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal. Precedente STJ (REsp 1340444/RS).

2. No caso, transitada em julgado a sentença coletiva em 27/11/2008, a execução coletiva de obrigação de fazer tempestivamente ajuizada pelo SINDIRETA/DF em 16/09/2011 interrompeu o prazo prescricional da execução individualizada do julgado, que recomeçou a fluir pela metade a partir do último ato do processo, em 03/12/2019, data do trânsito em julgado da ação executiva. Desse modo, o cumprimento individual de obrigação de fazer ajuizado em 13/07/2021 não foi alcançado pela prescrição, cujo termo final é 03/06/2022.

3. Nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal, a cautelar de protesto judicial ajuizada pelo sindicato somente aproveita à entidade sindical e não constitui marco temporal para a interrupção da contagem do prazo prescricional da pretensão executória individual. Ou seja, a prescrição da pretensão executória individual somente pode ser interrompida por ação de protesto do próprio exequente individual, dada a subsidiariedade da legitimidade extraordinária determinada pelos arts. 97 e 100 da Lei n. 8.078/90.

4. O entendimento consagrado pela jurisprudência pátria é de que a citação válida interrompe o prazo de prescrição, ainda que o cumprimento coletivo da obrigação de fazer ajuizada pelo SINDIRETA/DF tenha sido extinto sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, CPC).

5. Recurso conhecido e provido.